Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. RECONHECIMENTO DE FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES DEBITADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, condenar a ré a restituir à autora o montante de R$18.600,00, deduzidos os valores estornados de R$16.452,84 e de R$90,00; e a pagar à autora os danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. A instituição financeira/recorrente alega que as operações foram realizadas com a utilização do celular e aposição de senha, assim como que os valores foram estornados no dia seguinte. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, em 08/02/2023 foi realizada transferência de R$18.600,00 da conta corrente do autor para terceiro (ID 56692978 - Pág. 2) e, em face da irregularidade da transação financeira, reconhecida pela instituição financeira, foram restituídos ao autor os valores de R$16.452,84 e R$90,00, em 09/05 e em 11/05/2023, respectivamente, totalizando R$16.542,84 (ID 56692982 - Pág. 4).
5. A contestação genérica apresentada pela instituição financeira não justifica a irregularidade da transferência e, embora afirmado que a operação foi originada do celular do autor, mediante inclusão de senha pessoal, nenhuma prova foi produzida para a demonstração da alegação. Ademais, a instituição financeira reconheceu a falha no sistema e restituiu ao autor a quantia de R$16.452,84, deixando de informar a razão da devolução parcial do valor do prejuízo suportado pelo usuário.
6. Nesse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, deve ser reconhecida a responsabilidade da instituição financeira pela devolução do valor total das transferências financeiras realizadas à revelia do autor, nos termos da sentença vergastada.
7. Outrossim, o autor é idoso, recebe salário de R$10.025,35 e sofreu o desfalque patrimonial de R$18.600,00, parcialmente reparado pela ré depois de aproximadamente três meses do ocorrido. Em razão da indisponibilidade abrupta de seus ativos financeiros, o autor contraiu empréstimos para saldar seus compromissos financeiros (ID 56692978 - Pág. 3). Destarte, violados atributos da personalidade do autor, o direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.